Tribunal: STF
Processo: ARE 1495312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Sucessividade de embargos que buscam a rediscussão da causa. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Caráter protelatório.



1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



3.  Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.  



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por este Plenário, assim ementado:  



    Ementa: DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. PRECEDENTES. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou seguimento ao recurso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de declaração rejeitados.  



    2. A parte embargante reafirma os argumentos dos embargos declaratórios opostos anteriormente. Alega omissão quanto “à comprovação de apresentação pelo ora embargante do agravo interno antes da apresentação do recurso extraordinário”.  



    3. É o relatório. Decido.  



    4.  Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que todas as questões já foram analisadas nos julgamentos anteriores, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.  



    5. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. O presente recurso veicula, portanto, pretensão meramente infringente. E, como se sabe, os embargos não podem conduzir à renovação do julgamento que não se ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    6. O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, este assim ementado:  



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIADE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVOJULGAMENTO DA CAUSA CARÁTERINFRINGENTEINADMISSIBILIDADEPRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTEDA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃODAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL POSSIBILIDADEEMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃOCONHECIDOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE. 



    - Areiteraçãode embargos de declaração, semque se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade( CPP, art. 620), reveste-sede caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 



    - Opropósitorevelado pelo embargante, deimpediraconsumaçãodo trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessivaeprocrastinatória de embargos declaratórios incabíveis,constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente equeautoriza, em consequência, oimediatocumprimentoda decisão emanada destaSuprema Corte, independentementeda publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (grifos no original)  



    7. Diante do exposto, não conheço dos embargos, determinando o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de outubro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente